Tribunal: TJDFT
Processo: 0752072-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752072-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUISA DE LIMA SIQUEIRA MORAIS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANNA LUISA DE LIMA SIQUEIRA MORAIS, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de no 0703742-37.2025.8.07.0004, na qual contende com CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Por meio da decisão agravada, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido, sob fundamento de suficiência dos documentos já juntados, determinando-se a conclusão dos autos para sentença, com base no art. 355, I, do CPC (ID 254889388). Confira-se: "Com efeito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar aquelas que considerar necessárias à formação de seu convencimento. Tal prerrogativa, no entanto, deve ser exercida com observância aos princípios da imparcialidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “O magistrado pode determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC/2015. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias.” Ademais, o artigo 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas constantes dos autos de forma racional e fundamentada, independentemente da iniciativa das partes. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reiterado que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” (TJDFT, Acórdão 1406285, 07054497120208070018, julgado em 16/03/2022) No caso em análise, verifica-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo elementos probatórios adequados, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa: “O julgamento antecipado do pedido é possível quando não houver a necessidade de produção de outras provas para além daquelas consignadas inicialmente pelas partes.” (STJ, AREsp AL, julgado em 2022) Dessa forma, com base nos artigos 370, 371 e 355, inciso I, do CPC, e diante da suficiência probatória dos autos, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito. Determino, portanto, a conclusão dos autos para sentença. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; b) a reforma da decisão para determinar o deferimento da perícia técnica, nos termos dos quesitos apresentados (ou a serem apresentados), com apuração da rota exata da transação PIX (QR Code / chave CNPJ); e) Ao final, o provimento do agravo. Sustenta ser essencial a perícia técnica para esclarecer a natureza da transferência via PIX, pois o comprovante fornecido não permite verificar se o QR Code utilizado direcionou o valor à conta própria do vestibular ou a uma das contas do CEBRASPE. Argumenta existir divergência entre dados do Banco Inter e alegações do agravado, exigindo exame técnico especializado. Afirma que a ausência da perícia compromete a justa solução do mérito e configura cerceamento de defesa. Alega urgência, considerando risco concreto de perecimento dos dados técnicos, pois registros bancários podem ter retenção limitada ou serem excluídos, tornando inútil a produção da prova em sede de apelação. Invoca o Tema 988 do STJ, que admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. Postula concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão saneadora na qual o juiz indefere provas requeridas pela parte agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator